Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713518-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA LAURA SANTOS DE SANT ANA D E S P A C H O Dê-se vista à apelada e à douta Procuradoria de Justiça sobre a petição juntada aos autos pelo apelante. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023 17:56:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator